Tribunal: TJSP
Processo: 2098078-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público. Determinação para pagamento dos honorários do perito pela Fazenda Estadual. Aplicação análoga da Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso desprovido.